Tribunal: TJES
Processo: 5000725-95.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabilidade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000725-95.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: ROBERTO MORANDI e outros (7)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO POR MAIS DE SEIS ANOS. SUSPENSÃO LIMINAR EM AÇÃO POPULAR POSTERIORMENTE EXTINTA SEM MÉRITO. REVOGAÇÃO DA LEI INSTITUIDORA. DIREITO ADQUIRIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de São Gabriel da Palha contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária ajuizada por servidores públicos efetivos, que julgou procedente o pedido de incorporação e restabelecimento da gratificação de função denominada “estabilidade financeira”, prevista no art. 64, alínea “x”, da Lei Municipal nº 718/1991, com redação dada pela Lei nº 2.186/2011, bem como condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se os servidores públicos municipais possuem direito adquirido à manutenção da gratificação de função incorporada aos vencimentos, considerando a suspensão da eficácia da lei instituidora por decisão liminar em Ação Popular posteriormente extinta sem resolução de mérito e a revogação da norma por legislação superveniente (Lei Complementar nº 44/2015).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da Ação Popular sem resolução de mérito produz efeitos ex tunc, revogando a liminar que havia suspendido a eficácia da Lei nº 2.186/2011 e restaurando integralmente sua vigência durante o período em que produziu efeitos.

O preenchimento do requisito temporal de mais de seis anos ininterruptos no exercício de cargo comissionado, durante a vigência da norma, consolida o direito à incorporação da gratificação como ato jurídico perfeito.

A revogação posterior da vantagem pela Lei Complementar nº 44/2015 não tem o condão de atingir situações jurídicas já definitivamente constituídas, sobretudo diante da proteção expressa aos efeitos produzidos pela legislação anterior.

A supressão da gratificação incorporada caracteriza redução nominal de vencimentos, vedada pelo art. 37, XV, da Constituição Federal, uma vez que a verba passa a integrar a remuneração do servidor como vantagem pessoal.

A proteção à confiança legítima e à segurança jurídica impede a Administração Pública de frustrar expectativas fundadas em lei válida, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar.

Precedente deste Tribunal reconhece que a gratificação incorporada, nos termos da Lei Municipal nº 718/1991, não pode ser excluída dos vencimentos após a revogação da norma, por força do princípio da irredutibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O preenchimento dos requisitos legais para incorporação de gratificação durante a vigência da norma instituidora consolida direito adquirido, protegido como ato jurídico perfeito.

A extinção sem julgamento de mérito de Ação Popular revoga, com efeitos ex tunc, a liminar que suspendeu a eficácia da lei, restaurando seus efeitos jurídicos.

A revogação posterior da lei não autoriza a supressão de vantagem pessoal já incorporada aos vencimentos, sob pena de violação à irredutibilidade remuneratória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, XV; Lei Municipal nº 718/1991, art. 64, “x” (com redação da Lei nº 2.186/2011); Lei Complementar Municipal nº 44/2015, art. 201.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004512-73.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000725-95.2022.8.08.0045

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADO
S
: ROBERTO MORANDI, ERMELINDA GABLER CAZELI, NILSILENE XAVIER KOBI, DELAIR ZUMACH, JOSE LUIZ RIBEIRO, RODOLFO ANTONIO DA SILVA NETO, VALTER BONATTO E SIMONY STORCH MACHADO

JU
I
Z:
DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por ROBERTO MORANDI E OUTROS, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Na origem, os autores, servidores públicos efetivos do Município, pleitearam a incorporação e o restabelecimento do pagamento da gratificação de função denominada "estabilidade financeira", prevista no art. 64, alínea "x", da Lei Municipal nº 718/1991 (com redação dada pela Lei nº 2.186/2011). Alegaram que exerceram cargos comissionados por mais de 06 (seis) anos ininterruptos e tiveram o benefício reconhecido administrativamente, o qual foi posteriormente suspenso em razão de decisão liminar em Ação Popular (processo nº 0003432-10.2011.8.08.0045) e suprimido após a revogação da legislação de regência pela Lei Complementar nº 44/2015.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, declarando o direito adquirido dos autores à continuidade da percepção da gratificação incorporada, determinando o seu restabelecimento com base no princípio da irredutibilidade de vencimentos e condenando o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos. O magistrado fundamentou que a extinção da Ação Popular sem resolução de mérito restaurou a eficácia da norma durante sua vigência e que a lei revogadora posterior (LC 44/2015) convalidou os efeitos produzidos, protegendo o ato jurídico perfeito.

Em suas razões recursais o Município apelante sustenta, em síntese: (i) a inconstitucionalidade material da Lei nº 2.186/2011 por violação aos princípios da moralidade e impessoalidade; (ii) que a eficácia da referida lei permaneceu suspensa pela liminar na Ação Popular de 24/12/2011 até 23/06/2021, período em que sobreveio sua revogação pela LC 44/2015, impedindo a consolidação do direito; (iii) a vedação trazida pela EC 103/2019 à incorporação de vantagens temporárias; e (iv) a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que preencheram os requisitos legais durante a vigência da norma, o que configura direito adquirido e ato jurídico perfeito, invocando a proteção à confiança e a irredutibilidade salarial.

A matéria devolvida a este colegiado consiste em aferir se os servidores possuem direito adquirido à manutenção da vantagem pessoal incorporada em razão do exercício de cargo comissionado por mais de seis anos, considerando a suspensão da eficácia da lei instituidora por decisão judicial em Ação Popular (posteriormente extinta sem mérito) e sua revogação por legislação superveniente (LC nº 44/2015).

Pois bem. A controvérsia cinge-se à análise da validade e eficácia da incorporação da gratificação concedida aos autores.

A Lei Municipal nº 2.186, de 11 de novembro de 2011, incluiu a alínea "x" ao artigo 64 da Lei Municipal nº 718/1991, assegurando aos servidores efetivos o direito à fixação da remuneração com base no valor do subsídio do cargo comissionado ocupado por período superior a 06 (seis) anos ininterruptos. É incontroverso nos autos que os apelados preencheram o requisito temporal exigido pela norma durante o período em que esta vigorou.

O ponto nodal da defesa do Município reside na alegação de que a eficácia da referida lei teria sido suspensa por decisão liminar em Ação Popular (processo nº 0003432-10.2011.8.08.0045) e que, durante essa suspensão, sobreveio a Lei Complementar nº 44/2015 revogando o benefício, impedindo a aquisição do direito.

Contudo, tal tese não merece acolhida.

A Ação Popular mencionada foi extinta sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto/interesse de agir. Como cediço, a extinção do processo sem julgamento de mérito opera efeitos
ex tunc
, revogando a decisão liminar que havia suspendido a eficácia da lei municipal e restaurando o
status quo ante.
Ou seja, juridicamente, é como se a suspensão nunca houvesse existido, convalidando-se os efeitos da norma durante o seu período de vigência.

Nesse cenário, forçoso reconhecer que os autores, ao completarem o lapso temporal exigido pela legislação então vigente (Lei nº 2.186/2011), incorporaram ao seu patrimônio jurídico o direito à vantagem pleiteada. Trata-se da consagração do ato jurídico perfeito e do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF/88), institutos que protegem o servidor contra alterações legislativas posteriores que visem suprimir benefícios já consolidados.

A posterior revogação da benesse pela Lei Complementar nº 44/2015 não tem o condão de desconstituir situações já aperfeiçoadas. Pelo contrário, o art. 201 da própria LC nº 44/2015 resguardou expressamente os efeitos produzidos pela legislação anterior (Lei nº 718/1991), o que reforça a proteção à confiança legítima dos servidores que pautaram suas vidas funcionais na norma vigente.

O princípio da proteção à confiança, corolário da segurança jurídica, impede que a Administração Pública, após criar uma expectativa legítima de direito amparada em lei, frustre-a abruptamente sob o argumento de alteração de entendimento ou revogação normativa, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar já integrada aos vencimentos.

Neste sentido, impõe-se a aplicação do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88). Uma vez incorporada a gratificação em razão do preenchimento dos requisitos legais, ela passa a compor a remuneração do servidor como vantagem pessoal nominalmente identificada, não podendo ser suprimida, sob pena de redução nominal de vencimentos, o que é vedado pela Carta Magna.

Este Egrégio Tribunal de JustiçA, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5004512-73.2022.8.08.0000 relativo ao presente feito fez consignar o seguinte:

"
(...)
em razão do disposto na alínea x, do artigo 64, da Lei Municipal nº 718/1991 (incluído pela Lei 2.186/2011), houve a efetiva incorporação de gratificação aos vencimentos dos Recorrentes. Assim, mesmo após a revogação da Lei em referência, o valor correspondente à gratificação não pode ser excluído dos vencimentos dos Recorrentes, por força da irredutibilidade de vencimentos."

Portanto, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais durante a vigência da norma instituidora, a incorporação da gratificação constitui direito subjetivo dos apelados, protegido constitucionalmente contra a superveniência de lei revogadora, devendo ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento do pagamento e a quitação dos valores pretéritos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 11%.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.